Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707910-47.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDENALDO CARVALHO BONFIM APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta contra sentença pela qual indeferida a petição inicial, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito: “Ante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito.” (ID50991491 – p.1) Interposta a apelação, não foi determinada a citação do réu para apresentar contrarrazões (art. 331, §1o do CPC). Sobre o tema, leciona o Ministro Ricardo Cueva: "Nessa situação, em decorrência da extinção prematura do processo, o réu exercerá o contraditório na via recursal se sobrevier, por óbvio, a interposição de apelação pelo autor, oportunidade em que a relação jurídica litigiosa estará aperfeiçoada. Portanto, conforme a dicção legal, a citação em tais casos ocorre para apresentar contrarrazões." (REsp 1.801.586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) Assim, cite-se o Banco/réu para apresentar as contrarrazões recursais (arts. 331, §1o,1 e 932, I 2 do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora